Tribunal: CARF
Processo: 10283.000273/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 do STF. SÚMULA CARF. N.o 148.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Nos termos da Súmula no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000273/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SONY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 do STF. SÚMULA CARF. N.o 148.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário.
Nos termos da Súmula no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN”.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000273/2008-44
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competências
lançadas em 01/1999 a 11/2001(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo SONY BRASIL LTDA., contra
Acórdão de Julgamento que julgou improcedente a impugnação.
O auto de Infração, por descumprimento de obrigação acessória, ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às contribuições
previdenciárias de parte dos rendimentos de seu empregados, infringindo ao dispositivo previsto
no art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância (e-fl. 86 e seguintes), a
recorrente interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 118 e seguintes), alegando o seguinte:
i)
Decadência do direito creditório de parte do lançamento fiscal;
ii)
Impossibilidade da multa cobrada ser maior que a o valor da própria
contribuição previdenciária;
iii)
Contesta o indeferimento de juntada de provas ao processo administrativo
fiscal;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE DECADÊNCIA
Trata-se de pedido de decadência em autuação de obrigação acessória, onde a
recorrente solicita aplicação do art. 150§, 4o do CTN.
Entretanto, independente do recolhimento do tributo atrair a regra decadencial do
citado artigo, por meio da obrigação principal, no presente processo a autuação diz respeito às
obrigações acessórias, que possui aplicação da Súmula CARF n.o 148, in verbis:
“Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Assim, no presente processo a regra aplicada deve ser a do artigo 173, inciso I, do
CTN.
Nesse sentido, a DRJ de origem entendeu que deveria ser aplicado o prazo
decadencial de 10 (dez) anos. Prazo esse superado e não mais aplicado pelo STF e pelas Cortes
judiciais e administrativas.
Isso porque, em 11 de junho de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal julgou o
Recurso Extraordinário 559.943, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral
reconhecida, e concluiu que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em
matéria tributária, incluída a relativa às contribuições previdenciárias, onde a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, nos quais havia sido fixado o prazo
de dez anos para a prescrição das contribuições da seguridade social e a decadência do direito à
sua cobrança. Segundo a conclusão da Corte Suprema, apenas lei complementar pode dispor
sobre prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da
Constituição Federal.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
“Súmula Vinculante no 8 São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008,
Seção 1, p.1”.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à Súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, no termos do artigo 64-B da Lei 9.784/99, com a redação dada pela Lei
11.417/06, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, deve adequar a decisão administrativa ao entendimento do STF, sob pena de
responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.
“Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em
violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao
órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras
decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal
nas esferas cível, administrativa e penal”
Cumpre ressaltar que o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de
22.06.2009, veda o afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN.
O período autuado no presente processo refere-se às competências 01/01/1999 a
31/12/2006, e a intimação do lançamento fiscal se deu em 11.12.2007.
Portanto, as competências de 1999, 2000 até novembro de 2001 (inclusive) estão
atingidas pela decadência, devendo ser excluídos do auto de infração, mantendo as demais
competências.
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo
5, da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da
apresentação pela empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Portanto, as demais competências devem ser mantidas.
DA COBRANÇA DOS VALORES SER SUPERIOR AO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA
Sobre o valor estar maior que a autuação principal decorre do fato de serem
registros e exigências fiscais distintas sobre o mesmo fato gerador.
Quanto ao alegado, pode-se verificar que os valores mencionados pela recorrente
referem-se a períodos diferentes autuados, mas que são resultados das diferenças constates do
DAD, na respectiva NFLD, conforme pode ser constatado por parte da transcrição abaixo:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

Por outro lado, a análise da alegação de não confisco o CARF não é competente
para analisar matéria de inconstitucionalidade de lei, nos termos da Súmula CARF 02 que dispõe
que o CARF "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Ainda, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, a autuação deve ser mantida.
DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS E PERÍCIA.
Por fim, quanto ao tópico do pedido de perícia entendo que a recorrente apenas
solicitou o pedido em sede de primeira instância que restou indeferido, reiterando o pedido em
segunda instância.
Ocorre que o ônus probatório no presente caso é do contribuinte. Ressalta-se que
foram deferidos também prazos para que o contribuinte obtivesse a documentação alegada, sem,
contudo, haver juntada aos autos.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000273/2008-44

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, para no mérito DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reconhecendo a decadência das competências 01/1999 a 11/2001(inclusive),
mantendo as demais disposições da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital